Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. SUPRIMENTO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
I. Constatada omissão no acórdão quanto aos fundamentos do pedido de constrição de benefício de previdência complementar, os embargos de declaração devem ser acolhidos para o necessário suprimento.
II. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte dos rendimentos do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
III. Preservados integralmente a remuneração do cargo público e os proventos de aposentadoria oficial, não há óbice à penhora de 10% do benefício de previdência complementar do executado para a satisfação do crédito do exequente.
IV. A penhora de percentual da renda mensal do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução.
V. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado.
VI. Recurso parcialmente provido.